Tribunal: STF
Processo: RE 1193340
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2019 E EM 30.4.2019. CTVA – NATUREZA SALARIAL – INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR - SÚMULA 279 DO STF - TEMA 190 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - RE 586.453/SE – PLEITOS JULGADOS ATÉ 20/2/2013 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Mantém-se a competência da Justiça do Trabalho para o processamento dos pleitos que envolvam entidades privadas de previdência complementar, caso o julgamento tenha ocorrido até 20/2/2013, tendo em vista a modulação de efeitos prevista no RE 586.453/SE (Tema 190).



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.